Tribunal: TJMT
Processo: 1003224-61.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003224-61.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Diárias e Outras Indenizações, Férias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS INDEVIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP) contra sentença que julgou improcedente ação coletiva ajuizada em face do Município de Cuiabá, visando ao reconhecimento da nulidade de contratações temporárias realizadas entre 2010 e 2016, com o consequente pagamento de verbas trabalhistas (décimo terceiro salário, terço constitucional de férias e FGTS) aos servidores substituídos. O Município, nas contrarrazões, postulou a revogação da gratuidade de justiça concedida ao sindicato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se entidade sindical sem fins lucrativos faz jus à gratuidade de justiça independentemente de comprovação de hipossuficiência; (ii) estabelecer se está configurado o desvirtuamento das contratações temporárias firmadas entre os servidores substituídos e o Município de Cuiabá, a justificar sua nulidade e o consequente pagamento de verbas trabalhistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade de justiça a entidade sindical sem fins lucrativos prescinde de comprovação de hipossuficiência, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a ausência dos pressupostos legais, nos termos da jurisprudência do TJMT.

4.

A contratação temporária na Administração Pública constitui exceção à regra do concurso público, admitida apenas em casos de necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme o art. 37, IX, da Constituição Federal, exigindo demonstração concreta de sua desvirtuação para ser considerada nula.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.066.677/MG (Tema 551), fixou entendimento vinculante de que servidores temporários não fazem jus automaticamente a verbas trabalhistas típicas de servidores efetivos, salvo previsão legal ou contratual expressa, ou comprovação do desvirtuamento da contratação.

6.

A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, limitando-se a apresentar documentos genéricos, sem individualização dos vínculos contratuais, ausência de contratos administrativos, fichas funcionais ou provas de renovações sucessivas.

7.

A nulidade das contratações temporárias não pode ser presumida, devendo ser demonstrada mediante prova concreta do uso indevido do instrumento, o que não ocorreu nos autos.

8.

A majoração dos honorários advocatícios de sucumbência é devida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O desvirtuamento de contratos temporários para exercício de funções permanentes deve ser comprovado por quem o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2.

A ausência de prova da continuidade e da irregularidade das contratações impede o reconhecimento da nulidade dos vínculos.

3.

Entidade sindical sem fins lucrativos faz jus à gratuidade de justiça, salvo prova em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I; Lei Municipal no 4.424/2003, art. 2o, IV, c.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.066.677/MG (Tema 551), repercussão geral, rel. Min. Roberto Barroso, j. 17.12.2020; TJMT, IRDR no 1019264-42.2019.8.11.0000; TJMT, Ap Cível no 1003200-33.2016.8.11.0041, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 04.10.2022, DJE 13.10.2022; TJMT, Ap Cível no 0037839-02.2013.8.11.0041, rel. Des. Márcio Vidal, j. 10.02.2020, DJE 21.02.2020
, Ap Cível

1010511-79.2022.8.11.0004, Rel. Rodrigo Roberto Curvo,
j. 29.04.2026, DJE 04.05.2026,
Ap Cível 1001821-57.2016.8.11.0041 Relatora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP – Subsede Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais no 1003224-61.2016.811.0041, ajuizada em face do Município de Cuiabá.

Na demanda originária, o sindicato autor buscou o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias realizadas pelo ente municipal no âmbito da rede pública de ensino, relativamente ao período compreendido entre os anos de 2010 e 2016, sustentando a existência de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do caráter excepcional das admissões. Em decorrência da suposta nulidade, pleiteou a condenação do Município ao pagamento de décimos terceiros salários, férias acrescidas do terço constitucional e depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em favor dos trabalhadores substituídos.

Regularmente citado, o Município apresentou contestação, arguindo preliminares e, no mérito, sustentando a inexistência de comprovação do desvirtuamento das contratações temporárias, além de impugnar o benefício da justiça gratuita concedido à entidade sindical.

Inicialmente, o feito foi extinto sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa do sindicato, decisão que veio a ser anulada por esta Corte, com o reconhecimento da legitimidade da entidade para a defesa coletiva dos interesses da categoria, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. (id. 173344695)

Após o retorno, o Juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide e concluiu pela improcedência dos pedidos, ao fundamento de que não houve demonstração concreta de que as contratações temporárias tenham extrapolado os limites legais ou sido utilizadas em desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, ressaltando a ausência de prova individualizada quanto à duração dos vínculos e às alegadas prorrogações sucessivas. (id. 322832872)

Inconformado, o sindicato interpôs apelação, reiterando a tese de nulidade das contratações e insistindo no direito às verbas pleiteadas. (id.322832874)

O Município apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, pela revogação da justiça gratuita e pela majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. (id. 322832879)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia devolvida a exame restringe-se à verificação da existência, ou não, de desvirtuamento das contratações temporárias realizadas pelo Município de Cuiabá, apto a ensejar o reconhecimento de nulidade e, por consequência, a condenação ao pagamento de verbas de natureza trabalhista.

A Constituição da República, ao admitir a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, estabelece exceção expressa à regra do concurso público, condicionando a validade dessas admissões à observância de pressupostos objetivos e temporais.

A contratação temporária, portanto, não se reveste de nulidade automática, exigindo-se demonstração concreta de que foi utilizada como mecanismo permanente de provimento de pessoal ou que ocorreu em desconformidade com a legislação de regência.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.066.677/MG (Tema 551), sob o regime da repercussão geral, fixou entendimento vinculante no sentido de que servidores temporários não fazem jus ao recebimento de décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e FGTS, salvo quando houver previsão legal ou contratual específica, ou quando comprovado o desvirtuamento da contratação, caracterizado por renovações sucessivas e reiteradas, em afronta ao caráter excepcional da admissão.

Dessa orientação decorre, de maneira inequívoca, que o direito às verbas postuladas não decorre da simples existência do vínculo temporário, mas depende da produção de prova idônea capaz de evidenciar o uso indevido desse instrumento pela Administração Pública.

No caso em exame, a sentença recorrida examinou detidamente o conjunto probatório e concluiu, com acerto, que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os documentos juntados aos autos consistem, em sua essência, em listagens genéricas de trabalhadores e períodos de atuação, desprovidas de elementos suficientes para demonstrar a duração exata dos vínculos, a existência de prorrogações ilegais ou a ausência do interesse público excepcional que justificaria as contratações.

Não foram trazidos aos autos contratos administrativos, fichas funcionais ou quaisquer outros documentos capazes de individualizar a situação de cada substituído, permitindo aferir se houve extrapolação dos prazos legais ou utilização continuada da contratação temporária como forma ordinária de provimento de cargos. A pretensão recursal, nesse contexto, apoia-se em presunções, o que não se mostra juridicamente admissível quando se trata de reconhecimento de nulidade administrativa e imposição de condenação pecuniária ao erário.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a nulidade das contratações temporárias não pode ser presumida, sendo indispensável prova concreta do alegado desvirtuamento. A inversão do ônus probatório pretendida pela parte apelante carece de amparo legal, sobretudo em demandas coletivas dessa natureza, nas quais a generalização dos pedidos exige ainda maior rigor na demonstração dos fatos constitutivos do direito invocado.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESVIRTUAMENTO . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP), contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação coletiva proposta em face do Município de Cuiabá, MT, objetivando o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários celebrados com servidores substituídos, no período de 2010 a 2016, e o consequente pagamento de verbas trabalhistas (13o salário, 1/3 de férias e FGTS). Nas contrarrazões, o Município arguiu preliminar de revogação da gratuidade de justiça concedida ao sindicato apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se entidade sindical sem fins lucrativos faz jus à gratuidade de justiça independentemente de comprovação de hipossuficiência; (ii) estabelecer se está configurado o desvirtuamento dos contratos temporários firmados entre os servidores substituídos e o município, a justificar sua nulidade e o consequente pagamento de verbas trabalhistas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da concessão da gratuidade de justiça concedida na origem, cabe à parte adversa demonstrar a inexistência de incapacidade financeira reconhecida pelo juízo singular, em atenção à ausência de fins lucrativos da entidade, consoante precedentes do TJMT . 4. O contrato temporário no âmbito da Administração Pública deve observar os requisitos de excepcionalidade e transitoriedade, conforme previsto no art. 37, IX, da CF, e na Lei Municipal n.o 4 .424/03. Sua desvirtuação, com a ocupação de funções permanentes e sucessivas prorrogações, implica nulidade do vínculo. 5. No entanto, a parte autora não comprovou a nulidade dos contratos, deixando de apresentar prova de vínculos firmados anteriormente a 2013, nem da existência de renovações sucessivas até 2016, limitando-se a juntar folhas de pagamento de 2013 e relatório de valores de 2015, que não demonstram a alegada continuidade contratual irregular . 6. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito é do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo demonstrada a ilegalidade alegada. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: “1. O desvirtuamento de contratos temporários para exercício de funções permanentes deve ser comprovado por quem o alega, nos termos do art . 373, I, do CPC. 2. A ausência de prova da continuidade e da irregularidade das contratações impede o reconhecimento da nulidade dos vínculos”. Dispositivos relevantes citados: CF, art . 37, II e § 2o; CPC, art. 373, I; Lei Municipal n.o 4.424/03, art . 2o, IV, c; STJ, Súmula 481. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR n. 1019264-42.2019 .8.11.0000; TJMT, Ap Cível n. 1003200-33 .2016.8.11.0041, rel . Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 04.10 .2022, DJE 13.10.2022; TJMT, Ap Cível n. 0037839-02 .2013.8.11.0041, rel . Des. Márcio Vidal, j. 10.02 .2020, DJE 21.02.2020.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10054599820168110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/11/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/11/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA
DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. ALEGADO DESVIRTUAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. TEMAS 551 E 916 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REQUERIDO PELA PRÓPRIA PARTE. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ PROCESSUAL. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DO SINDICATO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O juízo de Primeiro Grau julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais, declarando a nulidade dos
contratos temporários
firmados entre os anos de 2010 e 2016, por entender ausente o caráter
temporário
e de excepcional interesse público nas contratações, e condenando o Município de Cuiabá ao pagamento de FGTS, décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Aplicou-se a prescrição quinquenal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se os
contratos

temporários
celebrados pelo Município de Cuiabá, no período de 2010 a 2016, configuraram desvirtuamento da contratação
temporária
, por renovações sucessivas e reiteradas em desconformidade com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, de modo a autorizar o pagamento de FGTS, décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, nos termos dos Temas 551 e 916 do Supremo Tribunal Federal; e (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, diante da alegada necessidade de produção de prova documental suscitada pelo Sindicato em apelação adesiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A contratação

temporária
somente gera direito ao pagamento de décimo terceiro salário, férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e depósito do FGTS quando comprovado o desvirtuamento da avença pela Administração Pública, mediante sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações incompatíveis com os requisitos de temporariedade e excepcional interesse público, conforme os Temas 551 e 916 do Supremo Tribunal Federal.
4. Os documentos carreados aos autos pela parte autora — relatórios e listagens extraídos do Portal da Transparência do Município — não individualizam os
contratos
reputados irregulares nem demonstram, de forma específica, a ausência dos requisitos de excepcionalidade e temporariedade em cada caso, sendo insuficientes para afastar a presunção de legitimidade que recobre os atos administrativos. 5. O ônus de demonstrar a ilegalidade dos atos administrativos recai sobre o autor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso concreto, a parte autora não se desincumbiu satisfatoriamente desse encargo, o que impede a declaração de nulidade dos
contratos
e, por consequência, afasta o direito às verbas pleiteadas. 6. Os vínculos contratuais dos servidores substituídos processualmente não ultrapassaram o prazo máximo de 18 meses para os professores nem de 4 anos para os demais profissionais da área administrativa, conforme os limites estabelecidos pela Lei Municipal no 4.424/2003, com as alterações introduzidas pela Lei no 5.917/2015, não havendo elementos que evidenciem renovações irregulares durante o período reclamado. 7. A alegação de cerceamento de defesa formulada pelo Sindicato na apelação adesiva não merece acolhimento, pois a própria parte autora requereu, em duas oportunidades distintas, o julgamento antecipado da lide, manifestando de forma inequívoca que reputava desnecessária a dilação probatória adicional. 8. O princípio da boa-fé processual e a proibição de comportamento contraditório vedam à parte invocar, em sede recursal, prejuízo decorrente de situação para a qual ela própria contribuiu de forma determinante. Quem postula o julgamento imediato da causa não pode, em momento posterior, alegar que foi privado da produção de provas que deliberadamente dispensou. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Provejo o recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus de sucumbência, suspendendo sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Desprovejo o recurso de apelação adesiva interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público — SINTEP/MT — Subsede Cuiabá. Tese de julgamento
:"1.
A contratação
temporária
de servidores públicos realizada em desconformidade com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal não gera direito ao pagamento de décimo terceiro salário, férias remuneradas acrescidas do terço constitucional nem ao depósito do FGTS, salvo comprovado desvirtuamento pela Administração Pública mediante sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações, nos termos dos Temas 551 e 916 do Supremo Tribunal Federal.
" "2. Os atos da Administração Pública gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao autor o ônus de demonstrar a ilegalidade alegada, sendo insuficiente, para esse fim, a apresentação de listagens genéricas extraídas de portal de transparência, sem a individualização dos
contratos
reputados irregulares e sem a demonstração específica da ausência dos requisitos legais de excepcionalidade e temporariedade." "3. Viola o princípio da boa-fé processual e a proibição de comportamento contraditório a alegação de cerceamento de defesa formulada por parte que, em dois momentos processuais distintos, requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, manifestando de forma inequívoca que dispensava a produção de provas adicionais." Dispositivos relevantes citados: art. 37, inciso IX, e art. 37, § 2o, da Constituição Federal; art. 19-A da Lei no 8.036/1990; arts. 2o e 4o da Lei Municipal no 4.424/2003, com redação dada pela Lei no 5.917/2015; art. 98, § 3o, e art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil; art. 1.010 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: Tema 551 do Supremo Tribunal Federal (RE 1.066.677); Tema 916 do Supremo Tribunal Federal (RE 765.320 RG); Reclamação 5.863/MT do Supremo Tribunal Federal. (N.U 1001821-57.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO DA NECESSIDADE TRANSITÓRIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO E FGTS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame: 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação reclamatória para condenar ente público ao pagamento de décimo terceiro salário, férias integrais e proporcionais acrescidas de um terço constitucional e FGTS, em razão de contratação temporária mantida por sucessivas renovações. Um dos recursos suscita preliminar de cerceamento de defesa e pleiteia o reconhecimento de vínculo celetista, com pagamento de outras verbas e indenização por danos morais. O outro sustenta a impossibilidade de pagamento das parcelas deferidas e a quitação de verba referente ao período final do vínculo. II. Questão em discussão: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (ii) saber se a contratação temporária, diante de sucessivas renovações, autoriza o pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço e FGTS; e (iii) saber se, com a descaracterização da contratação temporária, são cabíveis o reconhecimento de vínculo celetista e a indenização por danos morais. III. Razões de decidir: 3. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental já produzida, sem demonstração concreta de prejuízo decorrente do indeferimento da prova oral. 4. A reiteração de contratos temporários para atendimento de necessidade permanente da Administração descaracteriza a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição e autoriza o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, além do FGTS, nos termos da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. 5. O desvirtuamento da contratação temporária não conduz, por si só, ao reconhecimento de vínculo celetista com a Administração. Também não há dano moral indenizável sem demonstração concreta de lesão a direito da personalidade, sobretudo quando a controvérsia se limita a verbas de natureza patrimonial. IV. Dispositivo e tese: 6. Recursos não provido. Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando os fatos controvertidos já estão suficientemente demonstrados por documentos e não há prova de prejuízo. 2. A sucessiva renovação de contratos temporários para atender necessidade permanente da Administração caracteriza desvirtuamento da contratação e autoriza o pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço e FGTS, sem conversão automática do vínculo em relação celetista.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, IX; CPC, arts. 370 e 85, § 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: TJMT, remessa necessária e apelação cível n. 1004392-98.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21.1.2026, publicado no DJe em 07.2.2026.(N.U 1010511-79.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

Sobre a concessão da gratuidade de justiça à entidade sindical sem fins lucrativos prescinde de comprovação de hipossuficiência, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a ausência dos pressupostos legais, nos termos da jurisprudência do TJMT.

Mantida a improcedência da ação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os critérios legais e os limites estabelecidos na origem.

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença recorrida encontra-se em consonância com a Constituição da República, com a legislação infraconstitucional e com a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, inexistindo reparo a ser realizado.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida. Majoro os honorários advocatícios, em favor do Município apelado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em 2%, observados os limites fixados na origem e a suspensão de exigibilidade decorrente da justiça gratuita, se mantida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026